Tribunal: STJ
Processo: 1006525-71.2021.8.26.0510
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2612799 - SP (2024/0131836-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: INDÚSTRIAS REUNIDAS DE BEBIDAS TATUZINHO 3
FAZENDAS LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - SP130824
MATTEUS DE OLIVEIRA BORELLI - SP490769
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: MARCIO HENRIQUE MENDES DA SILVA - SP111338
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ICMS. CREDITAMENTO. AUTO
DE
INFRAÇÃO
E
MULTA.
SIMULAÇÃO
DE
OPERAÇÃO
MERCANTIL. COMPROVAÇÃO DE BOA-FÉ. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não se encontra desprovido de
fundamentação, tampouco possui o erro material ou a contradição suscitadas
pelo Agravante. Ao revés, apresentou, concretamente e de forma satisfatória,
os fundamentos que justificaram a sua conclusão. O Julgador não está
obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas
partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA49528262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 09:53:08
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: d8e87ef4-895c-4364-bcea-bc424d462190

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2612799 - SP (2024/0131836-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: INDÚSTRIAS REUNIDAS DE BEBIDAS TATUZINHO 3
FAZENDAS LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - SP130824
MATTEUS DE OLIVEIRA BORELLI - SP490769
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: MARCIO HENRIQUE MENDES DA SILVA - SP111338
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ICMS. CREDITAMENTO. AUTO
DE
INFRAÇÃO
E
MULTA.
SIMULAÇÃO
DE
OPERAÇÃO
MERCANTIL. COMPROVAÇÃO DE BOA-FÉ. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não se encontra desprovido de
fundamentação, tampouco possui o erro material ou a contradição suscitadas
pelo Agravante. Ao revés, apresentou, concretamente e de forma satisfatória,
os fundamentos que justificaram a sua conclusão. O Julgador não está
obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas
partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por INDÚSTRIAS REUNIDAS DE
BEBIDAS TATUZINHO 3 FAZENDAS LTDA. contra decisão de fls. 1579-1582 de
minha lavra na qual conheci do agravo para não conhecer do recurso especial.
O recurso especial foi interposto pela ora agravante, com fundamento no art.
105, inciso III, alínea , da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL DE
a
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado (fl. 1314):

AÇÃO ANULATÓRIA - ICMS - AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO
DE MULTA - RECEBIMENTO DE MERCADORIAS DESACOMPANHADAS
DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL HÁBIL - EMISSÃO POR EMPRESA CUJA
SITUAÇÃO
CADASTRAL
FOI
ENQUADRADA
COMO
NULA,
POSTERIORMENTE ÀS OPERAÇÕES, POR SIMULAÇÃO DA EXISTÊNCIA
DO ESTABELECIMENTO - Sentença de procedência. PRELIMINAR
Documento eletrônico VDA48987970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 17:40:57
Código de Controle do Documento: 209def9f-cc70-4841-91de-c38ef5eeab4d

- Não conhecimento recursal - Alegada ausência de impugnação específica
- Inocorrência - Rejeição.
MÉRITO - Recebimento de mercadorias acompanhadas de notas fiscais
emitidas por empresa declarada inidônea posteriormente às operações - Necessidade
de comprovação da boa-fé – Entendimento consolidado do C. STJ - Ausência de
comprovação de que as mercadorias adquiridas provieram, efetivamente, da
empresa apontada como vendedora, declarada inidônea por simulação do
estabelecimento - Inexistência de prova segura do pagamento, do transporte das
mercadorias e da implementação do relacionamento comercial - Não comprovação
da boa-fé Responsabilidade solidária pelo pagamento do ICMS - Subsistência da
autuação - Multa que deve ser reduzida a 100% do valor do tributo -
Inconstitucionalidade dos juros com base na Lei Estadual no 13.918/09, porquanto
superiores à taxa SELIC (Tema no 1.062/STF) - Procedência parcial - Sucumbência
recíproca, com redistribuição dos respectivos ônus - Sentença reformada.
Apelo e reexame necessário parcialmente providos.

Os embargos de declaração opostos (fls. 1358-1361) foram rejeitados (fls.
1363-1374).
Em suas razões recursais (fls. 1404-1421), a parte agravante aponta violação
aos arts. 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e III, do CPC/2015. Sustenta
ausência de fundamentação, bem como erro material em relação ao requisito de
comprovação de boa-fé e contradição referente à força probatória dos documentos
juntados no processo.
Em decisão monocrática (fls. 1579-1582), conheci do agravo para não
conhecer do recurso especial pelos fundamentos de inexistência de ofensa aos arts. 489 e
1.022 do CPC/2015 e incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Nas razões do presente agravo interno (fls. 1590-1596), a parte agravante
sustenta, em relação ao arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, que "os vícios apontados (...) não
dizem respeito tão somente em relação à análise da comprovação da boa-fé, mas, antes,
sobre a extensão do padrão probatório exigido para tal comprovação, à luz da tese fixada
no julgamento do Tema n. 272/STJ", que houve "erro material de premissa, pois
considerou que a Agravante teria se desobrigado de comprovar sua boa-fé, sob o
fundamento de que supostamente não teria apresentado prova (...)" e que houve
"contradição, pois, ao mesmo tempo em que (...) reconheceu (...) que a Agravante trouxe
aos autos provas que demonstram cabalmente que houve o controle das informações
cadastrais da empresa terceira quando as operações questionadas ocorreram, reputou, (...)
contrariedade ao entendimento do STJ em sede de recurso repetitivo" (fls. 1595-1593).
E no tocante à Súmula n. 7 do STJ, a agravante alega que é necessário afastá-
la devido à própria delimitação da controvérsia, que se restringe à violação ao artigo
1.022 do CPC/2015.
Não foi apresentada resposta ao agravo interno (fl. 1602).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA48987970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 17:40:57
Código de Controle do Documento: 209def9f-cc70-4841-91de-c38ef5eeab4d

VOTO
Em que pese assistir razão à empresa agravante no tocante ao correto
afastamento do óbice contido na Súmula n. 7 do STJ, em relação aos demais argumentos
veiculados no presente recurso a insatisfação não merece provimento.
O Tribunal de origem enfrentou expressamente as questões referentes à
comprovação da boa-fé e da força probante dos documentos juntados ao processo, in
verbis (fls. 1.318-1.329):

É cediço que a boa-fé do contribuinte adquirente de mercadorias, desde que
comprovada a efetiva operação, autoriza o creditamento do ICMS proveniente de
nota fiscal posteriormente declarada inidônea, nos moldes da Súmula no 509/STJ.
[...]
Em assim sendo, se, ao comprador de boa-fé, é lícito o
aproveitamento dos créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal
posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da
compra e venda, com maior razão ainda, na espécie, em que não houve
creditamento de ICMS, em sendo comprovada a boa-fé, a possibilidade de (i)
afastamento da multa punitiva aplicada, apenas, pelo recebimento das
mercadorias, desacompanhadas de documentação fiscal idônea (art. 85, III,
alínea “a”, Lei Estadual no 6.374/1989); e (ii) exclusão da responsabilidade
solidária pelo adimplemento do ICMS não recolhido pelo vendedor, nos
termos dos arts. 11, XI, do RICMS e 124, I, do CTN.
Todavia, respeitado o entendimento do E. Magistrado sentenciante, a prova
dos autos não comprova a boa-fé, pois, no caso dos autos, não está evidenciada, com
a necessária segurança, a efetividade da aquisição das mercadorias [...].
[...]
Entretanto, da leitura atenta do laudo pericial (fls. 566/580), verifica-se, de
início, que não houve efetiva comprovação do transporte das mercadorias, pois,
dentre as 30 notas fiscais, há uma única nota fiscal, apenas, com simples indicação
do transportador(fl. 71).
[...]
Prosseguindo, no tocante aos pagamentos, vê-se que os cheques, além de
desprovidos de autenticação bancária, foram descontados, ressalte-se, diretamente,
no caixa bancário, conforme reconhecido pelo perito judicial:
[...]
Além disso, conforme a prova pericial produzida, inexiste qualquer
documento que não sejam as próprias notas fiscais que comprovem a
implementação do relacionamento comercial (como, por exemplo, instrumentos
contratuais, formalização de pedidos, e-mails, trocas de mensagens, comprovantes
de ligações etc.).
[...]
Nesse quadro, é forçoso concluir que, no caso dos autos, inexiste prova
segura: a) do transporte das mercadorias (reconhecida ausência de informações
suficientes a indicar, por exemplo, as placas dos veículos e respectivos motoristas
fls. 8 e 578); b) dos pagamentos (cheques desprovidos de autenticação bancária e
descontados, diretamente, no caixa fl. 579); e c) da implementação do
relacionamento comercial (ausência instrumentos contratuais, formalização de
pedidos, e-mails, trocas de mensagens, comprovantes de ligações etc. fl. 579),
Documento eletrônico VDA48987970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 17:40:57
Código de Controle do Documento: 209def9f-cc70-4841-91de-c38ef5eeab4d

porquanto esta é baseada, apenas, nas notas fiscais, conforme reconhecimento,
expressamente, pelo perito judicial.
Assim, conquanto o “expert” tenha concluído, de forma indevida,
imiscuindo- se em matéria jurisdicional, que “se deve anular o auto de infração e
imposição de multa no 4.048.624-2” (fl. 580), a prova produzida nos autos não é
suficiente a demonstrar, repita- se, com a necessária segurança, a afirmada
efetividade das operações entre as empresas “INDÚSTRIAS REUNIDAS DE
BEBIDAS TATUZINHO 3 FAZENDAS LTDA.” (autora) e “PAULO VINÍCIUS
COSTA ME.” (empresa declarada inidônea, repita-se, por simulação do
estabelecimento), afastando-se, com isso, a alegada boa-fé.
Cabe ressaltar, ademais, que, ao contrário do que insiste a autora/apelada,
a simples declaração de inidoneidade das empresas vendedoras não constitui
qualquer situação jurídica nova, porquanto meramente declaratória, produzindo,
assim, efeitos “ex tunc” (retroativos), sendo necessária, portanto, a comprovação de
que as mercadorias foram, efetivamente, adquiridas das empresas apontadas como
vendedoras. Não bastando, assim, evidentemente, a mera consulta ao SINTEGRA.
[...]
Diante desse quadro, em que pese haver alguns indícios favoráveis à
empresa/autora (fls. 495/499 e 1.293/1.296), o contorno de realidade das aquisições
de mercadorias e de legalidade que se procurou dar às operações de compra, ainda
que não tenha havido creditamento indevido de ICMS, é inaceitável, já que não
há prova segura, repise-se, da real origem das mercadorias.
Daí, ante a inexistência de prova efetiva da ocorrência das transações
comerciais em análise, é impossível reconhecer a boa-fé da recorrente, mostrando-
se, portanto, correta e legal a autuação, no que interessa, pelo recebimento de
mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal hábil.
[...]
Mantém-se, assim, também, a responsabilidade solidária imposta à autora,
para o adimplemento do valor do imposto não recolhido pela empresa indicada
como vendedora, porquanto evidenciado o interesse comum na situação que
constituiu o fato gerador da obrigação principal (compra e venda) e não ficou
comprovada a veracidade das operações, no que diz respeito à origem das
mercadorias, nos termos do artigo 11, XI, do RICMS, bem como, do art. 124, I, do
CTN.

Dessume-se que o acórdão recorrido não possui o erro material e
a contradição suscitadas pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou
a quo
, adotando argumentação
sobre todos os aspectos importantes ao deslinde do feito
concreta, concatenada e que satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador não
,
está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes
sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja
de tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no REsp n.
2.124.369/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
,
7/10/2024
DJe de
), o que se aplica aos demais vícios previstos no dispositivo processual.
9/10/2024
Documento eletrônico VDA48987970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 17:40:57
Código de Controle do Documento: 209def9f-cc70-4841-91de-c38ef5eeab4d

Com efeito, [n]ão configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
;
19/8/2024
2/9/2024
sem grifos no original).
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão" (AgInt no REsp n. 2.018.125/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
10/9/2024
12/9/2024
Portanto, inexiste quaisquer dos vícios apontados, razão pela qual não há que
se falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil. Nesse sentido:
AgInt no AREsp n. 1.878.277/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.156.525/SP,
4/12/2023
7/12/2023
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
28/11/2022
de
.
2/12/2022
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48987970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/07/2025 17:40:57
Código de Controle do Documento: 209def9f-cc70-4841-91de-c38ef5eeab4d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.612.799 / SP
Número Registro: 2024/0131836-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00096738920138260348
100041715073452013
10065257120218260510
1006525712021826051050000 20220000286556 20220000942139 20230000774050 20230000877371
30051775920218260000 3005177592021826000050000 96738920138260348
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INDÚSTRIAS REUNIDAS DE BEBIDAS TATUZINHO 3 FAZENDAS
LTDA
ADVOGADOS : LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - SP130824
MATTEUS DE OLIVEIRA BORELLI - SP490769
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: MARCIO HENRIQUE MENDES DA SILVA - SP111338
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INDÚSTRIAS REUNIDAS DE BEBIDAS TATUZINHO 3 FAZENDAS
LTDA
ADVOGADOS : LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - SP130824
MATTEUS DE OLIVEIRA BORELLI - SP490769
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: MARCIO HENRIQUE MENDES DA SILVA - SP111338
Documento eletrônico VDA49502768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:42:19
Código de Controle do Documento: 0cba9c23-6130-47ac-afae-4f58c3fc768f

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49502768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:42:19
Código de Controle do Documento: 0cba9c23-6130-47ac-afae-4f58c3fc768f